Tribunal: CARF
Processo: 16327.720993/2018-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720993/2018-24
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1301-001.207 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Assunto
NOVA DILIGÊNCIA
Recorrentes
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos em face do
Acórdão no 06-66.635, proferido pela 9a Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente
procedente a impugnação apresentada, no sentido de para reduzir as perdas indevidamente
deduzidas objeto de tributação, de R$ 269.352.134,00 para R$ 258.907.983,16; reduzir a
exigência de IRPJ de R$ 67.338.033,50 para R$ 64.726.995,79 e cancelar a exigência de CSLL,
porém reduzindo o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013 de R$68.628.875,86, para
R$29.792.678,38.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
1. Trata-se de autos de infração de e-fls. 4950 a 4956 e 4957 a 4962, contemplando,
respectivamente, constituição de crédito tributário referente a Imposto Sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
ambos referentes à apuração realizada para o ano-calendário de 2013.
2. Na forma de Termo de Verificação de e-fls. 4543 a 4559 e anexos, decorreram os
lançamentos de constatação, pela autoridade lançadora, de exclusão indevida
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720993/2018-24
Fl. 9267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

realizada pelo contribuinte a título de Perdas em Operações de Crédito no valor de R$
1.579.342.780,05, consoante fichas 09 e 17 da DIPJ referente ao ano-calendário
citado.
3. Reproduz-se, a seguir, o iter da ação fiscal, bem como os principais elementos de
interesse extraídos do referido Termo de Verificação, de forma a detalhar o lançamento
em litígio, verbis:
"(...)
2. No Termo de Intimação no 01, o contribuinte foi intimado, dentre outros pontos, a
apresentar planilha em meio digital, em formato adequado, contendo os elementos
necessários, detalhados na intimação,“para as perdas dedutíveis em operações de
crédito em 2013 com base na Lei 9.430/96”. Em atendimento a esse ponto, solicitou
prorrogação de prazo em 21/03/2017. No termo no 02, foi reintimado nos mesmos
moldes do termo no 01. Em atendimento, apresentou resposta em 11/04/2017, com a
planilha básica para o trabalho de fiscalização, solicitando a substituição desse
arquivo em resposta de 17/04/2017, tendo em vista que o arquivo anterior apresentava
erros.
3. No Termo de Intimação no 04, foi requisitado:
• Apresentar documentação comprobatória da existência do processo judicial para os
100 maiores valores de perdas acima de R$30.000,00, podendo ser extrato obtido na
página do respectivo tribunal na internet, desde que caracterizadas as partes e o teor
da ação.
• Para as perdas acima de R$ 30.000,00, identificar a ação judicial de cobrança, com
número do processo e vara, para todas as operações em que isso ainda não tenha
ocorrido na planilha apresentada. Esclarecer a não apresentação de dados relativos às
referidas medidas judiciais, incluindo a hipótese de sua inexistência, se for o caso.
4. Em atendimento, apresentou resposta em 12/05/2017, atendendo o primeiro ponto e
solicitando prorrogação de prazo para o segundo ponto requisitado, considerando os
elementos abaixo:
Considerando que nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação), porém contendo os advogados e escritórios de cobrança
situados em todo o território nacional bem como a forma de cobrança
(judicial/administrativa), estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto não podemos informar de pronto se para os casos, onde não constam
os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso de ação judicial.
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais.
5. Em 05/06/2017, o contribuinte solicitou nova prorrogação de prazo para o segundo
ponto requisitado no termo de intimação n° 04. No termo n° 06, o contribuinte foi
reintimado no sentido de complementar o requisitado no termo n°04. Em atendimento,
apresentou resposta em 10/07/2017, informando que:
No atendimento efetuado dia 12/05/2017 foram apresentadas planilhas contendo as
perdas acima de R$ 30.000,00, em meio digital, devidamente validada pelo Sistema
SVA.
Em complemento ao atendimento estamos enviado planilha, contendo mais algumas
operações de perdas acima de R$ 30.000,00 contendo informações, de ajuizamento,
importante ressaltar que a referida planilha está devidamente validada pelo Sistema
SVA. Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação) porém contendo os advogados / escritórios de cobrança situados
em todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Fl. 9268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

6. No Termo de Intimação n° 08, o contribuinte foi intimado a:
• Para as perdas de valor superior a R$ 30.000,00, complementar a identificação das
ações judiciais de cobrança, com número do processo, vara e comarca, para todas as
operações em que isso ainda não tenha ocorrido na planilha apresentada. Nota: para
maior controle, extrair da planilha geral de perdas uma planilha com as perdas acima
de R$30.000,00 e apresentar essa planilha de forma consolidada, indicando os
processos judiciais já identificados (inclusive aqueles para os quais já foi apresentada
documentação - cem maiores valores), permanecendo o correspondente campo em
branco para os não identificados.
• Indicar o significado dos códigos utilizados pela empresa para o tipo de garantia, na
planilha geral de perdas em operação de crédito já apresentada. Extrair dessa planilha
geral de perdas uma planilha relativa às operações com garantia (vide Lei 9430/96,
art. 9°, § 1°, inc. III), exceto aquelas de valor superior a R$ 30.000,00.
Para os 100 maiores valores, apresentar documentação comprobatória das ações
judiciais para recebimento ou arresto das garantias, indicando na planilha o número
do processo, vara e comarca.
7. Em atendimento, o contribuinte apresentou resposta em 04/09/2017, apresentando
novas informações no tocante ao primeiro ponto e solicitando nova prorrogação de
prazo para complementação do requisitado:
Estamos enviando planilha com as perdas de valor superior a R$ 30.000,00
consolidadas, em arquivo digital devidamente validado em SVA (Anexo l).
Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da federação), porém contendo os advogados/escritórios de cobrança situados
cm todo o território nacional bem como a forma de cobrança (judicial/administrativa),
estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto, informamos, que ainda estamos fazendo o levantamento dos casos
onde não constam os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso
de ação judicial
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais.
No tocante ao segundo ponto, a empresa esclarece os códigos utilizados e informa:
Em atendimento ao termo de intimação, estamos apresentando planilha referente as
perdas em operações de credito com garantia de valores até 30.000 (Anexo 2),
Considerando que os nossos sistemas informatizados não possuíam informações
automatizadas com relação ao dados do processo judicial (número, vara, comarca e
unidade da, federação), porem contendo os advogados / escritórios de cobrança
situados em todo o território nacional bem como a forma de cobrança
(judicial/administrativa), estamos obtendo estas informações de forma manual.
Diante do exposto, informamos que ainda estamos fazendo o levantamento dos casos
onde não constam os dados do processo judicial de cobrança hipóteses de não ingresso
de ação judicial.
Assim, solicitamos prorrogação de prazo de 20 dias para a complementação dos dados
dos processos judiciais
Estamos apresentando também cópia da documentação comprobatória das ações
judiciais de cobrança dos 100 maiores casos com a indicação do número do processo,
vara e comarca. (Anexo 3)
8. Em 25/09/2017, a empresa apresentou novas informações, solicitando nova
prorrogação de prazo. Tendo em vista a solicitação de prorrogação de prazo, o
contribuinte foi reintimado no termo no 10 a complementar o requisitado no termo no
Fl. 9269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

08. Em atendimento, a empresa entregou resposta em 30/10/2017, contendo planilhas
com atendimento parcial do requisitado.
9. No Termo de Intimação no 11, o contribuinte foi reintimado nos mesmos moldes dos
termos no 08 e 10, no sentido de complementar o requisitado nesses termos. Em
atendimento, a empresa apresentou resposta em 21/12/2017. No tocante ao item 1,
informa ter incluído novas informações sobre ajuizamento.
10. No Termo de Intimação no 13, o contribuinte foi reintimado nos mesmos moldes do
termo no 11. Em atendimento, apresentou planilhas em 15/01/2018, com novos registros
para o primeiro e o segundo itens. Em 05/02/2018, apresentou novas informações.
11. No Termo de Intimação no 15, o contribuinte foi intimado a:
Para as perdas a que se refere o Termo de Intimação no 13 e anteriores, consolidar nas
planilhas apresentadas a identificação das ações judiciais de cobrança localizadas e
indicar em coluna adicional nas correspondentes planilhas, para cada ação judicial, a
efetiva situação da mesma, com expressões que caracterizem a situação, tais como
trânsito em julgado, em andamento, desistência da ação e outras situações cabíveis,
devendo haver expressa indicação das ações judiciais não localizadas. No caso de
ações não localizadas anteriormente, apresentar a respectiva documentação.
12. Em atendimento, apresentou resposta em 12/03/2018, com planilhas contendo a
coluna adicional requisitada e novos casos, solicitando prorrogação de prazo. Em
02/04/2018, a empresa apresentou novas planilhas, informando compreenderem novos
casos relativos aos itens 1 e 2.
13. No Termo de Intimação no 17, o contribuinte foi reintimado no sentido de
complementar o requisitado no termo no 15. Em atendimento, apresentou resposta em
23/04/2018, com as seguintes informações:
a) Perdas em Operações de Créditos valores maiores que R$ 30,000,00:
Em atendimento ao Termo de Intimação no 17 e anteriores, estamos complementando a
planilha referente as perdas em operações de crédito de valores superiores a R$ 30.000
(Anexo 1) com 11 novos casos com informações referente as ações judiciais de
cobrança, Estamos enviando, planilha com as perdas de valor superior a R$ 30.000,00
consolidadas conforme solicitado no Termo de intimação no 17 e anteriores, em
arquivo digital devidamente validado em SVA (Anexo 2).
Estamos complementando, em coluna adicional, no Anexo 2, 2.163 casos novos com
informação referente a situação das ações judiciais de cobrança.
b) Perdas em Operações de Créditos Com Garantia até R$ 30.000,00:
Em atendimento ao Termo de Intimação no 13 e anteriores, estamos complementando a
planilha referente as perdas em operações de crédito com garantia de valores até
30.000 (Anexo 3) com 645 novos casos com informações referente as ações judiciais de
cobrança. Dos 645 novos casos, 1 casos estilo com a informação referente a situação
das ações judiciais de cobrança, Estamos enviando, também, planilha com as
operações com garantia de valores até R$ 30.000,00 consolidadas conforme solicitado
no Termo de intimação no 13 e anteriores, em arquivo digital devidamente validado em
SVA (Anexo 4).
Estamos complementando, em coluna adicional, no Anexo 4, 2.169 novos casos com a
informação referente a situação das ações judiciais de cobrança.
14. Tendo o contribuinte solicitado novo prazo, foi reintimado nos mesmos moldes do
Termo no 17, no sentido de complementar o requisitado no Termo no 15. Em
atendimento, apresentou novos registros em sua resposta de 16/05/2018, solicitando
nova prorrogação, o que foi concedido em 16/05/2018, no Termo no 21. Em sua
resposta de 05/06/2018, o contribuinte apresentou novos casos, solicitando nova
prorrogação de prazo, o que foi concedido no Termo no 23, de 06/06/2018. Em
atendimento, a empresa apresentou resposta em 28/06/2018, com informações
complementares e solicitando novo prazo, o que foi concedido no Termo no 24. Em sua
Fl. 9270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

resposta de 23/07/2018, o contribuinte apresentou novas informações e planilhas, mas
não solicitou prorrogação de prazo. Não obstante, como restaram operações a
comprovar, no Termo no 25, a empresa foi reintimada no sentido de complementar os
elementos requisitados. Em sua resposta de 22/08/2018, o contribuinte não apresentou
informações complementares.
15. Do exposto, constata-se que o contribuinte teve oportunidades suficientes para a
apresentação da documentação requisitada, cabendo a formalização dos lançamentos
tributários face ao conjunto probatório fornecido pela empresa. As planilhas
consolidadas apresentadas em 22/08/2018 substituem as planilhas intermediárias
anteriores e servirão de base para os lançamentos.
16. Com o intuito de validação das planilhas finais consolidadas, nos Termos no 26 a no
28 o contribuinte foi intimado e reintimado no seguinte sentido:
Para as perdas em operações de crédito, foram apresentadas pelo contribuinte
planilhas em meio digital, sendo requisitada a consolidação da identificação das ações
judiciais de cobrança localizadas e a indicação em coluna adicional, nas
correspondentes planilhas, para cada ação judicial, da efetiva situação da mesma, com
expressa indicação das ações judiciais não localizadas. Com base nas planilhas já
encaminhadas, requisita-se a documentação comprobatória das seguintes operações,
indicando nas respectivas planilhas a documentação localizada:
a) Perdas em Operações de Créditos- valores maiores que R$ 30.000,00- Anexo 1;
b) Perdas em Operações de Crédito com Garantia até R$ 30.000,00- Anexo 2;
17. Em atendimento, o contribuinte apresentou os referidos documentos probatórios
progressivamente, em suas respostas de 22/10/2018, 12/11/2018 e 26/11/2018. O exame
da documentação apresentada merece considerações, conforme item III deste Termo.
18. Como as últimas planilhas fornecidas apresentam os dados consolidados, não há
necessidade de as planilhas intermediárias constarem do processo de formalização dos
autos de infração. Portanto, no processo constam apenas as planilhas finais
consolidadas, bem como respectiva documentação probatória, conforme apresentada
progressivamente pela empresa. Da mesma forma, como a fiscalização envolve
diversos outros temas, não farão parte do processo os termos e respostas que não
digam respeito ao objeto do presente Termo de Verificação.
(...)
B- DO DIREITO
(...)
21. A fiscalização focou essencialmente as perdas em créditos com valor acima de R$
30.000,00 e em créditos com garantia, cabendo ao contribuinte demonstrar o
atendimento aos requisitos legais para a dedução das perdas no recebimento de tais
créditos. No tocante às operações de crédito para as quais inexista documentação
probatória do atendimento à legislação, não há base legal para a dedução, cabendo
dessa forma os respectivos lançamentos tributários.
22. Cabe lembrar o disposto no art. 264 do RIR-Decreto no 3000/99, que dispõe sobre a
necessidade de manutenção a documentação probatória para as referidas operações de
crédito:
(...)
23. Por oportuno, esclareça-se que o disposto no art. 10 da Lei 9.430/96 (abaixo
transcrito-grifamos), evidencia que se trata de procedimento puramente contábil e não
tributário. Para fins de dedutibilidade tributária, devem ser obedecidos os requisitos
legais do art. 9o, cuja transcrição consta acima. (grifos não constam do original).
(...)
24. Numa análise geral das normas que versam sobre o imposto de renda da pessoa
jurídica, com segurança, poder-se-ia afirmar que o legislador tributário usou de várias
Fl. 9271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

técnicas e recursos legislativos na construção do sistema jurídico. Às vezes importou
conceitos do direito privado (compra e venda, p.ex.) sem modificá-los, outras, criou
normas conceituais especificas (lucro real e lucro inflacionário, por ex.) e, em outras
oportunidades, ainda importou conceitos de outros ramos do direito modificando-os,
expressamente, para fins fiscais. Assim, no âmbito tributário, a valoração jurídica de
um fato concreto está adstrita à perfeita consonância com a regra tributária, geral ou
especial, conforme o caso, que se coadune no com a situação jurídica em causa. O
assunto é presente na dicção do art. 109 do Código Tributário Nacional que aqui se
transcreve:
(...)
25. Enfim, ao intérprete é vedado o uso dos princípios do direito privado para buscar
os efeitos tributários de determinado fato. Claro está, neste sentido, que se determinado
fato puder ser conceituado no direito privado e no direito tributário de formas diversas,
haverá de prevalecer, para fins fiscais, o conceito fiscal.
26. Na sistematização da legislação do imposto de renda da pessoa jurídica, podemos
encontrar, a conceituação de despesas operacionais que foi introduzida em 1.964 pelo
art. 47 e §§ da Lei no 4.506, hoje insertos no art. 299 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1.999 (RIR/99). Este conceito já foi sobejamente explorado por nossa
doutrina e jurisprudência, não cabendo aqui maiores considerações sobre o tema.
Resta firmar tratar-se de uma norma geral que admite a dedutibilidade de certos
dispêndios quando atendidos certos requisitos: efetividade, necessidade e normalidade
nas transações do contribuinte. Todavia, a aplicação desta norma só tem lugar quando
não houver norma especial regendo a matéria de forma particularizada. É a
prevalência da norma especial sobre a geral.
27. Neste assunto, devemos buscar o disposto na Lei no 9.430/96. Em primeiro lugar
deve-se dizer que estes dispositivos legais insertos na Lei no 9.430/96 que versam sobre
as perdas nos recebimentos de créditos, formam um subsistema jurídico e não podem
ser interpretados de forma isolada a partir de seus artigos e parágrafos. Em verdade,
tais dispositivos são partes integradas de uma única norma jurídica. Deve o intérprete
buscar a natureza jurídica de cada artigo ou parágrafo deste subsistema para a
compreensão do contexto jurídico alcançado pela regra como um todo. Neste sentido,
pode-se vislumbrar no texto normas de natureza conceitual que são aquelas que
definem o conceito de operação ou de crédito garantido; normas de natureza técnica
que são aquelas que dizem respeito aos procedimentos contábeis e fiscais a serem
levados a efeito e normas de condutas propriamente ditas. Diferentemente daquelas,
estas últimas estabelecem, frente aos pressupostos descritivos constantes da própria
norma, condutas positivas a serem cumpridas pelos particulares, ou autorizações
legais, quando determinam exclusões de valores da base tributável.
28. Pelo exposto, cabe-nos concluir, para o caso em pauta:
a) na dicção do caput do art. 9o, a expressão perdas no recebimento de créditos há de
ser entendida como sendo o resultado negativo apurado ao final de um conjunto de atos
empreendidos para o recebimento do crédito frente ao devedor;
b) a perda só é concebida ao final dos atos judiciais de cobrança; somente a
impossibilidade jurídica de se cobrar, qualifica o resultado negativo como perda para
os fins de dedutibilidade fiscal; este é o conceito tributário que deve ser deduzido
segundo a interpretação sistemática da norma;
c) eventual inexistência de processo judicial de cobrança ou desistência de levá-lo a
cabo implica presunção legal de ato anormal de gestão. Por princípio, de ordem geral,
o fisco não compactua com o ato anormal de gestão. Extrai-se ainda, como
consequência, que a desistência, no sentido da lei, alcança qualquer ato que implique
renúncia total ou parcial do valor crédito;
d) a ausência de comprovação documental de processo judicial de cobrança e de sua
manutenção não permite considerá-lo existente para fins tributários, face ao disposto
Fl. 9272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

no art. 264 do RIR-Decreto no 3.000/99, a respeito da necessidade de manutenção da
documentação probatória para as referidas operações de crédito;
e) Por fim, lembremos que o art. 9o da Lei 9430/96 estabelece (sublinhamos):
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos: ...
II - sem garantia, de valor: ...
c) superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento;
III - com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos os
procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias.
C- LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
29. Conforme item B-DO DIREITO, não há fundamentação legal para a dedução de
perdas no recebimento de créditos acima de R$ 30.000,00, vencidos há mais de um ano,
bem como de créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, quando não
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para seu recebimento, estabelecidos
pela Lei no 9.430/96, tratando-se de ato anormal de gestão, bem como para a dedução
das referidas perdas relativamente às operações para as quais não haja documentação
comprobatória, referente à existência e manutenção da correspondente medida judicial
para recebimento.
30. Por todo o exposto, cabem lançamentos tributários para os referidos valores de
perdas para os quais o contribuinte não tenha comprovado sequer a existência dos
procedimentos judiciais para recebimento. Constam nos Anexos A-1 e A-2 deste termo
as respectivas planilhas, extraídas diretamente das planilhas fornecidas pela empresa,
entregues em 22/08/2018. O Anexo A-1 se refere às “Perdas em Operações de Crédito
com valores maiores que R$ 30.000,00” e o Anexo A-2 às “Perdas em Operações de
Crédito com Garantia até R$ 30.000,00”. As respectivas bases de cálculo foram
extraídas das referidas planilhas da empresa e encontram-se consolidadas no quadro
abaixo:

31. Cabem, igualmente, lançamentos tributários para os valores de perdas para os
quais o contribuinte não tenha comprovado a manutenção dos procedimentos judiciais
para recebimento, ainda que apresentando alguma documentação a respeito. No exame
da documentação entregue em 22/10/2018, 12/11/2018 e 26/11/2018, constata-se que
em ações judiciais extintas há referências, pelo Poder Judiciário, a problemas formais,
inércia processual, desistência, abandono da causa e pleitos de extinção do processo
judicial, por parte da fiscalizada, além de operações em que houve satisfação da
obrigação, havendo ainda operações em que foi apresentada à fiscalização apenas
petição inicial ou contrato, todos esses casos em que a documentação probatória não
atende ao requisitado, impedindo a consideração da perda como dedutível, conforme
fundamentação jurídica exposta no item B- DO DIREITO.
32. Nesse sentido, o Anexo B-1 deste termo se refere às “Perdas em Operações de
Crédito com valores maiores que R$ 30.000,00” e o Anexo B-2 às “Perdas em
Operações de Crédito com Garantia até R$ 30.000,00”. As respectivas bases de cálculo
foram extraídas diretamente das planilhas entregues pela empresa em 22/08/2018,
considerando a documentação probatória entregue pela empresa, em atendimento à
requisição constante dos Termos de Intimação no 26 a no 28, estando consolidadas no
quadro abaixo:
Fl. 9273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

33. As planilhas referentes aos Autos de Infração, extraídas das planilhas entregues
pelo contribuinte e anexas ao presente termo, são sintéticas, não contendo todas as
colunas. Para informações completas, caso necessário, basta remeter às planilhas
originais.
34. Também no que concerne à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, estão
caracterizados os ilícitos fiscais, face ao disposto no art. 28 da Lei no 9430/96, que
dispõe:
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
(...)”
4. Cientificada pessoalmente a contribuinte do auto de infração em 07/12/2018 (e-fl.
4964), esta apresenta, em 08/01/2019, impugnação de e-fls. 5008 a 5046 e anexos onde,
após breve histórico acerca do lançamento e da acusação fiscal e defesa da
tempestividade da impugnação, aduz, em síntese, a seguinte argumentação:
4.1 Preliminarmente, pugna pela nulidade do lançamento, por ter a autoridade fiscal
desconsiderado os tributos pagos de forma postergada pelo impugnante para
formalizar o presente lançamento, afrontando as disposições do art. 142 do Código
Tributário Nacional (CTN) e incorrendo em evidente nulidade. Entende que, ao
quantificar as exigências fiscais sub judice, o agente responsável não observou as
determinações do Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 1996, que trata
da postergação de pagamento do imposto em virtude de inobservância do regime de
competência na escrituração de receitas, custos ou despesas, sendo assim imperioso
que se reconheça a nulidade do lançamento;
4.2. Quanto ao mérito, divide sua argumentação em 6 (seis) diferentes fundamentos, a
seu ver complementares entre si e não excludentes, a seguir detalhadamente resumidos
(vide e-fls. 5014 a 5043).
4.2.1) Quanto às perdas cuja dedução tem amparo no art. 9o., §1o, II, “c” e III da Lei
no. 9.430/96:
a) Cita o art. 9o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu § 1o, incisos II,
alínea “c” e III, para afirmar que o dispositivo estabelece que as perdas no
recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser
deduzidas como despesas, para determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, observadas as seguintes condições: a) para os créditos sem garantia, em valor
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vencidos há mais de um ano, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento; e b) para os
créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que iniciados e mantidos
os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das garantias. Em um e
em outro caso, como se nota, a condição estabelecida pela lei é que o contribuinte
inicie e mantenha ações judiciais voltadas ao recebimento de seu crédito, ou ao arresto
de garantias;
b) Cita, ainda, que, uma vez que a glosa realizada pela autoridade fiscal se baseou na
falta de ajuizamento ou na não manutenção de medida judicial e na ausência de
informações suficientes sobre as ações judiciais, o impugnante logrou identificar uma
série de ações judiciais por ele propostas com o objetivo de recuperar os créditos a que
fazia jus, ou arrestar garantias, ações essas não identificadas durante o procedimento
de fiscalização ou desconsideradas indevidamente pela fiscalização, anexando
documentos que fazem prova da propositura e da manutenção dessas ações judiciais,
Fl. 9274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

identificados em planilha passível de cruzamento com a planilha fiscal e extratos de
andamentos processuais com identificação do número do processo e do local em que
tramita ou tramitou (docs. 02 e 03 de e-fls. 5083 a 5888). A planilha anexada (doc. 02,
de e-fl. 5083) contém a identificação das partes, do número do contrato, do número da
ação judicial e do foro em que tramita ou tramitou, além de todas as demais
informações constantes da planilha preparada pela fiscalização que acompanhou os
autos de infração;
c) Quanto à rejeição, pela autoridade fiscal, de parte de tais documentos (já
apresentados no curso da ação fiscal), entende que a fiscalização partiu de duas
premissas equivocadas:
c.1) A primeira delas ao considerar que os processos judiciais com a anotação
“extinto” nas planilhas do impugnante não autorizariam a dedução nos termos da Lei
no. 9.430, de 1.996, na medida em que, uma vez encerrados em 2013, o requisito
quanto à manutenção do contencioso não teria sido cumprido. No entanto, a referida
anotação nas planilhas do impugnante não diz respeito à extinção do processo quando
da dedução, em 2013, mas ao seu “status” no período da fiscalização, isto é, em
meados de 2017 e 2018. É dizer, os processos já estavam encerrados quando iniciados
os procedimentos de fiscalização da RFB e não quando deduzidos pelo impugnante da
apuração do IRPJ e da CSLL. Exemplifica dois contratos, de números 240035140 e
240102718, onde tal equívoco teria ocorrido;
c.2) A segunda premissa equivocada diz respeito ao fato de que, não obstante o
encerramento de alguns dos processos judiciais realmente tenha ocorrido em 2013, a
fiscalização deixou de observar que o impugnante já estava autorizado, antes mesmo de
2013, a deduzir os referidos créditos. De fato, tanto o art. 9o, como o art. 10, parágrafo
4o, da Lei no. 9.430, de 1996, estabelecem opções fiscais, isto é, normas de caráter
facultativo, que não criam obrigações ao contribuinte por não serem mandamentos
vinculantes ou peremptórios. Prova disto é que estes dispositivos legais, mais
precisamente o “caput” e o parágrafo 1o. do art. 9o. e o parágrafo 4o. do art. 10,
empregam o termo “poder”, e não “dever”, confirmando esse caráter optativo, e não
obrigatório, de suas normas. Esse caráter facultativo advém da redação do art. 9o.
Ainda, entende que o caráter facultativo não se afigura apenas por estes elementos
gramaticais, eis que vem acompanhado do seu prolongamento no tempo, isto no sentido
de que, posteriormente ao primeiro momento em que a dedução provisória é admitida,
que é o momento em que estão completamente cumpridas as condições de tempo de
vencimento e de iniciação das medidas de cobrança, ainda resta a possibilidade de
dedução posterior, isto porque a lei se refere ao requisito temporal, sempre aludindo ao
vencimento ocorrido “há mais de” um tempo variável, conforme o caso.
Consequentemente, mesmo depois do período-base em que o contribuinte preenche os
requisitos, o crédito continua vencido “há mais” do que o tempo requerido para que a
dedução provisória já possa ser tomada, sendo, pois, mantida viva a possibilidade de
exercer a faculdade em período-base posterior.
Ou seja, o que o art. 9o requer é um tempo mínimo a partir do qual, se cumprida a
outra condição (haver medida de cobrança, quando necessário), é possível obter a
dedução provisória, mas não há a imposição da dedução nesse momento. Outrossim, a
dedução facultativa das perdas, quando ainda consideradas provisórias, tem nítido
caráter provisional, e a dedução fiscal de toda e qualquer provisão sempre foi, e
continua a ser, considerada como uma opção colocada à disposição dos contribuintes,
no momento de apurar o IRPJ e a CSLL devidos.
Quer dizer, a dedução antecipada da perda é faculdade legal que o contribuinte usa
discricionariamente, sem comprometer o direito à dedução posterior da perda, quando
ainda provisória, ou quando já definitiva, desde que observados os respectivos
requisitos legais. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade de dedução imposta pela
lei, e muito menos uma data por ela predeterminada para uma dedução. Daí não se
poder dizer que a dedução foi indevida se realizada em período diferente daquele em
Fl. 9275
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

que poderia ter sido de acordo com o art. 9o. e 10 da Lei no. 9.430, de 1996, desde que,
evidentemente, os requisitos tenham sido atendidos.
Destaca que essa afirmação não decorre de interpretação meramente literal da lei. Na
verdade, tal afirmação atende, também, às suas finalidades e à coerência do resultado
a que ela conduz. Isso porque o emprego do verbo “poder” no art. 9o alinha-se ao
alcance e à finalidade deste dispositivo, consistentes em autorizar a dedução
antecipada de perdas ainda não realizadas em definitivo, ou seja, ainda não incorridas,
o que abre espaço para a pessoa jurídica não baixar o crédito ao resultado quando
satisfeitas as condições do art. 9o, quer porque as circunstâncias de cada cobrança
podem justificar uma expectativa maior ou menor quanto às possibilidades de sucesso
no recebimento, quer porque há, nestes casos, mera provisão para perdas possíveis, é
dizer, mera opção fiscal para dedução, não revestida de definitividade e certeza,
exigidas para que se considere a perda “incorrida” e, pois, pertencente a determinado
período-base.
Cita os Acórdãos CARF de no. 9101-00.2522 e 1402-01127, para sustentar seu
posicionamento de que a dedução antecipada da perda é faculdade legal que o
contribuinte usa discricionariamente, sem comprometer o direito à dedução posterior
da perda, quando ainda provisória ou quando já definitiva, desde que observados os
respectivos requisitos legais. Não há, portanto, qualquer obrigatoriedade de dedução
imposta pela lei, e muito menos uma data por ela predeterminada para uma dedução.
Ademais, caso se entenda que a situação sub judice compreende mera postergação na
dedução de determinadas despesas, o que se admite a título meramente argumentativo,
é imperioso reconhecer que tal procedimento não trouxe qualquer prejuízo ao fisco,
especialmente porque nos anos em que tais perdas já poderiam ser deduzidas o
impugnante apurou lucro real, conforme comprovam as declarações apresentadas ao
fisco para os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012 (doc. 04, de e-fls. 5889 a 6032).
Exemplifica com contrato onde o impugnante ajuizou a respectiva ação de cobrança em
18.11.2009 e essa medida foi encerrada em abril de 2013 (contrato 240034429). Como
se observa, desde 2009 o impugnante já estava autorizado a deduzir a referida perda,
nos termos do art. 9o, parágrafo 1o, inciso II, “c” da Lei no. 9.430, de 1996, mas não o
fez dado o caráter facultativo do referido dispositivo. De igual modo, desde 2009 o
impugnante apurou IRPJ e CSLL a pagar ao final do exercício, conforme se observa
pelos documentos ora anexados e até mesmo a partir de simples busca nos sistemas da
RFB, nos termos do art. 29 do Decreto no. 7.574, inexistindo, assim, qualquer prejuízo
ao fisco.
d) Em suma, entende ter cumprido os requisitos do art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”,
e III, da Lei no. 9.430, haja vista a propositura de ações judiciais visando ao
recebimento dos créditos a que o impugnante fazia jus ou ao arresto de garantias,
ressaltando que, ainda que assim não fosse, como será demonstrado em tópico
subsequente, tais dívidas já estavam vencidas há mais de 5 (cinco) anos em 2013, o que
autoriza a sua baixa e dedução, nos termos do art. 10, parágrafo 4o da Lei no. 9.430, de
1996, sem a observância dos requisitos do art. 9o dessa mesma lei, argumentação que
detalha no tópico a seguir.
4.2.2 Quanto às perdas cuja dedução tem amparo no art. 10, §4o da Lei no. 9.430/96:
a) Defende, aqui, que em relação aos créditos vencidos em 2008, a dedução da
respectiva perda era autorizada, não pelo art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III, da
Lei no. 9.430, mas pelo art. 10, parágrafo 4o, da mesma lei, o qual autoriza a baixa
definitiva do crédito registrado contabilmente, quando vencido há 5 (cinco) anos;
b) Entende que, ao levar em conta, conjuntamente com o art. 9o, o que dispõe o art. 10
da mesma Lei, inclusive com atenção cuidadosa às partes antecedentes e consequentes
das respectivas normas, nota-se perfeitamente que o art. 9o (com exceção do inciso II,
letra “a”, do parágrafo 1o) trata de uma dedução fiscal antecipada a uma perda
definitiva, ou seja, ele prevê uma espécie de provisão fiscalmente dedutível (o que é
confirmado pelo “caput” do art.
Fl. 9276
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

10). E também se percebe que os parágrafos do art. 10 tratam das perdas quando
efetivas e definitivas;
c) Cita os Acórdãos CARF de nos. 101-95760, 101-96433, 101-95469, 1402-002202,
1103-00766 e 1402-001127, para sustentar que a dedução autorizada pelo art. 9o
alcança as perdas de caráter provisório. Já a dedução da perda em caráter definitivo
passa a ser regida por outros critérios que não os do art. 9o da Lei no. 9.430, de 1996,
outros critérios estes que estão previstos nos parágrafos do art. 10 para as hipóteses
por eles abrangidas. As demais hipóteses são os próprios critérios contidos no art. 47
da Lei no. 4.506, de 30 de novembro de 1964 (art. 299 do RIR/99). Destarte, através da
interpretação racional, teleológica e sistemática dos art. 9o e 10, chega-se à conclusão
de que o primeiro rege apenas a dedução antecipada, verdadeira provisão, e as
condições dos seus incisos e parágrafos somente se referem a esse momento de dedução
antecipada, mas não ao momento em que a perda definitiva esteja configurada e
comprovada. Já o art. 10, diferentemente do art. 9o, contempla hipóteses de perdas
definitivas, e não provisórias ou presumidas. Dentre estas hipóteses, destaca-se aquela
prevista no parágrafo 4o. O parágrafo 4o do art. 10 estabelece um prazo de cinco anos
contados do vencimento do crédito, depois do qual é permitida a baixa definitiva do
crédito que até então estava registrado em conta redutora do ativo, constituída no
momento da dedução da perda provisória do mesmo crédito. Ou seja, o referido
dispositivo estabelece uma presunção legal de definitividade da perda. Realmente, o
final do prazo de cinco anos após o vencimento do crédito constitui uma espécie de
presunção legal de perda definitiva. Configurada esta presunção, a dedução é
autorizada. Logo, para efeitos fiscais, é irrelevante se houve, ou não, a propositura de
ação judicial, exigida, em alguns casos, pelo art. 9o, uma vez que, desde o quinto ano
após o vencimento, a dedução pode ser tomada, em caráter definitivo (art. 10), e não
provisório (art. 9o);
d) Ou seja, entende que o espírito da norma do art. 10, parágrafo 4o, consiste em
definir um marco ou critério objetivo para colocar um ponto final na situação fiscal dos
créditos em aberto. Ocorrendo o decurso do prazo de cinco anos do vencimento do
crédito, o parágrafo 4o permite sua baixa definitiva, independentemente de justificação;
e) Consequentemente, considerando que a Lei no. 9.430, de 1996, reputa ser definitiva
a perda depois de transcorridos cinco anos do vencimento do crédito, isso significa que
as perdas deduzidas pelo impugnante em 2013, relativas aos créditos vencidos em
2008, são dedutíveis porque já transcorrido o prazo de 5 anos de que trata o parágrafo
4o do art. 10, independentemente da observância dos requisitos do art. 9o. Assim, outra
não pode ser a solução que não o cancelamento dos presentes autos de infração, tendo
em vista sua nulidade, em razão do incorreto enquadramento legal e da investigação
insatisfatória dos fatos, em ofensa ao art. 142 do CTN. Contudo, mesmo que seja
superada a nulidade ora apontada, ainda assim o cancelamento da autuação fiscal faz-
se imperiosa, porque a exigência fiscal lançada contra o impugnante não atende ao
disposto na legislação de regência da matéria, haja vista que não foi observada a
presunção legal de que trata o parágrafo 4o do art. 10, em relação aos créditos
vencidos em 2008, isto é, todos créditos vencidos há 5 anos ou mais, quando de sua
dedução, ocorrida em 2013. Portanto, a única conclusão possível é a de que os créditos
vencidos em 2008, cuja dedução ocorreu em 2013, devem ter a respectiva glosa fiscal
cancelada, em razão de o procedimento adotado pelo impugnante ter atendido à norma
do parágrafo 4o do art. 10 da Lei no. 9.430, de 1996.
4.2.3. Quanto à dedução antecipada de perdas e ocorrência de mera postergação
a) Em relação aos créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais nenhuma medida
judicial foi proposta, argumenta que é possível afirmar que, no momento da dedução
das respectivas perdas (2013), nem as condições do art. 9o (propositura de ação
judicial), nem as do art. 10 (vencimento há 5 anos), estavam satisfeitas;
b) Todavia, a fiscalização não atentou para o fato de que, em 2014, 2015, 2016 e 2017,
ou seja, anos posteriores à dedução ocorrida em 2013, o impugnante poderia efetuar a
dedução das perdas referentes aos créditos vencidos, respectivamente, em 2009, 2010,
Fl. 9277
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

2011 e 2012. Assim, ainda que em 2013 o impugnante não atendesse aos critérios
objetivos estabelecidos pelos art. 9o e 10 da Lei n. 9.430, é certo que entre 2014 e 2017,
a perda referente aos créditos vencidos, respectivamente, entre 2009 e 2012 passou a
ser dedutível, senão em função da propositura de ação judicial, certamente em virtude
do decurso do prazo de 5 anos do vencimento da obrigação, descrito no parágrafo 4o
do art. 10;
c) Em termos práticos, isso significa dizer que o procedimento adotado pelo
impugnante implicou mera antecipação de uma perda dedutível, sendo que tal
irregularidade, quando muito, resultou na postergação do pagamento do IRPJ e da
CSLL. A postergação ocorrida está demonstrada no arquivo ora anexado (doc. 05 à e-
fl. 6033), por meio do qual se comprova que os tributos que deixaram de ser recolhidos
em 2013 foram objeto de pagamento nos anos-calendário de 2014 a 2017. O
impugnante também colaciona aos autos a DIPJ (“Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica”) do ano-calendário de 2014 e as ECFs
(“Escrituração Contábil Fiscal”) dos anos-calendário de 2015, 2016 e 2017 (doc. 06 –
de e-fls. 6035 a 6066), para referendar os números utilizados na planilha em questão;
d) Defende, assim, a aplicabilidade do art. 6o. do Decreto-Lei no. 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, bem como o teor do Parecer Normativo Cosit no. 02, de 1996, este
último cujas regras a Fiscalização teria o dever de aplicar no caso em questão, sob
pena de, em caso contrário, a autuação deixar de quantificar a matéria tributável, de
maneira adequada, o que implicaria a nulidade do trabalho fiscal;
e) Ressalta que, no caso em análise, a fiscalização simplesmente ignorou as prescrições
do Parecer Normativo Cosit no. 2, de 1996, pois, como já mencionado, exigiu o IRPJ e
a CSLL referentes ao ano-calendário de 2013, sem, contudo, considerar que houve
mera antecipação da dedução admitida pelo art. 10, parágrafo 4o, da Lei no. 9.430, de
1996. Ao assim proceder, a fiscalização incorreu em vício insanável, maculando o
trabalho fiscal como um todo. Sendo o lançamento tributário ato administrativo
vinculado, como consta do parágrafo único do art. 142 do CTN, é cristalino que
eventual incorreção na determinação da matéria tributável causa a sua nulidade, por
representar verdadeira deformação do substrato econômico manifestado pelo
contribuinte na situação fática que deu origem à obrigação tributária. Dessa forma,
qualquer equívoco cometido na determinação da matéria tributável causa a nulidade
do respectivo auto de infração, por vício insanável;
f) Entende que, ainda que as autuações não padecessem do vício de nulidade, tal
conclusão não seria suficiente para a manutenção das exigências fiscais, haja vista
que, mesmo que não nulos, os autos de infração seriam improcedentes, por claro
equívoco na quantificação da matéria tributável, ou ainda em razão de terem sido
lavrados sem a observância das normas administrativas e legais que lhe são aplicáveis,
referentes à postergação do pagamento, como acima demonstrado;
g) Cita Acórdãos CARF que sustentariam os posicionamentos esposados no presente
item, destacando, também, por fim, que, consoante o citado Parecer Normativo Cosit
02, de 1996, em seu item “9”, a identificação da postergação deve ocorrer até a data
da lavratura dos autos de infração, não se limitando ao exercício imediatamente
posterior àquele autuado. Ou seja, na hipótese de postergação, caso tenha havido
pagamento do tributo em momento anterior à lavratura dos autos de infração, os
montantes principais deverão ser excluídos. Novamente traz juriusprudência oriunda
do CARF que sustentaria esta última argumentação, fazendo especial menção a caso
onde os créditos detidos pela pessoa jurídica foram por ela cedidos em momento
posterior à dedução, mas anterior à lavratura dos autos de infração, e onde o CARF
concluiu que o procedimento levado a cabo pela fiscalização foi incorreto, uma vez que
não foram verificados os efeitos da postergação, na forma do Parecer Normativo Cosit
no. 2, de 1996, não obstante a cessão, isto é, a baixa definitiva do crédito, tenha sido
constatada pela fiscalização durante o procedimento fiscal (Acórdão CARF 1402-
002202);
Fl. 9278
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

h) Assim, entende que, tendo sido comprovada nos presentes autos a efetiva ocorrência
da postergação no pagamento do IRPJ e da CSLL, sem que a fiscalização tenha
adotado qualquer dos procedimentos previstos no referido Parecer Normativo, forçoso
reconhecer-se a nulidade ou a simples improcedência do lançamento em relação aos
créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais o impugnante não iniciou nem
manteve procedimentos judiciais de cobrança e arresto de garantias.
4.2.4. Quanto aos créditos cuja perda foi deduzida em 2013, mas que restaram
posteriormente recuperados
a) Ressalta, haver, ainda, situações para as quais a perda deduzida em 2013 acabou
anulada, ou neutralizada, pelo oferecimento à tributação do valor do respectivo crédito
em anos posteriores. Ou seja, após a dedução da perda em 2013, logrado êxito em
recuperar o crédito a que fazia jus, o montante correspondente a tal recuperação foi
oferecido à tributação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430. Entende
aqui descabida a exigência fiscal, uma vez que o oferecimento à tributação dos valores
recuperados com base no art. 12 pressupõe que tenha havido, precedentemente, a
dedutibilidade da respectiva baixa. Ora, se a baixa foi glosada pelo Fisco, então, por
coerência, não caberia a sua tributação nos períodos posteriores, devendo tais efeitos
serem anulados, pois, também nesse caso, teria havido postergação do pagamento do
IRPJ e da CSLL;
b) A título ilustrativo e sem prejuízo de novos exemplos/complementações, o
impugnante acosta cópias exemplificativas de seus controles internos em que há
expressa indicação quanto a forma de liquidação de dívida (acordos firmados com seus
clientes, renegociação de dívidas, BNDU, fraudes, por exemplo), os lançamentos
contábeis e tela de abertura da exclusão de reversão de provisão da ECF (doc. 07 de e-
fls. 6088 a 7538). Cita, ainda, de forma a sustentar sua argumentação, o Acórdão
CARF de no. 1401-001495;
c) Por fim, na remota hipótese de não serem cancelados os autos de infração de IRPJ e
CSLL ora questionados, requer-se seja reconhecida a existência de pagamento a maior
em anos posteriores, quando do oferecimento à tributação dos créditos recuperados,
pleiteando-se, ademais, o reconhecimento do direito à restituição do IRPJ e da CSLL
pagos indevidamente.
4.2.5. Quanto aos créditos cuja perda foi deduzida em 2013, mas que restaram
posteriormente alienados a terceiros:
a) Aqui, independentemente da validade do procedimento de dedução das perdas com
base nos art. 9o. e 10 da Lei no. 9.430, de 1996, ressalta que, em um segundo momento,
após a alienação dos referidos créditos para terceiro, o impugnante ofereceu os valores
recebidos com deságio à tributação (receita da alienação) momento em que poderia
deduzir os créditos detidos como perda. Contudo, justamente porque as perdas já
haviam sido deduzidas em períodos anteriores, a baixa decorrente das alienações não
gerou qualquer dedutibilidade para fins de apuração do IRPJ e da CSLL,
neutralizando-se, assim, os efeitos da dedução realizada inicialmente;
b) Assim, a partir dos procedimentos adotados pelo impugnante, a dedução realizada
originalmente é posteriormente neutralizada mediante o oferecimento à tributação da
receita decorrente da alienação da dívida e do reconhecimento da diferença - entre o
valor do crédito e a receita da venda - como perda indedutível para fins de apuração
do IRPJ e CSLL, isto é, não há nova dedução da referida perda no ano da alienação.
Considerando que essa particularidade envolvendo os casos denominados pelo
impugnante como “securitização” remete às mesmas conclusões lógicas mencionadas
nos tópicos anteriores, notadamente a postergação no pagamento dos tributos e até
mesmo antecipação de uma dedução posteriormente recuperada e oferecida à
tributação, por economia processual, reitera-se no presente momento todas as demais
considerações acima e que justificam a necessidade de cancelamento das autuações;
c) Para comprovar as alegações acima, o impugnante apresenta (i) cópia do contrato
de alienação firmado com ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em
Fl. 9279
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

2.1.2017, que estabelece os termos da cessão dos referidos direitos de crédito (doc. 08
– e-fls. 7539 a 7562); e (ii) relação de itens glosados pela fiscalização nesses autos e
que estão compreendidos pelo referido contrato (doc. 02 – e-fl. 5083);
d) De igual modo e em linha com as considerações anteriores, o impugnante também
apresenta: d.1) Planilha contendo o balancete analítico de janeiro de 2017 (doc. 09 –
e-fl. 7563) indicando o valor total do saldo contábil dos créditos objeto de
securitização (R$ 2.197.628.858,23, nos quais está inserido o valor de R$
1.955.172.662,00 indicado no contrato); bem como o valor do prejuízo apurado pelo
impugnante em razão da alienação com realizada com deságio (R$ 2.187.813.649,96);
d.2) Cópia da ECF do período de 2017 evidenciando que a dedução realizada em 2013
não foi efetuada em duplicidade no ano de 2017 (páginas 731, 925, 1116 e 1297 do
documento citado) (doc. 10 – e-fls. 7564 a 9006); d.3) Cálculo da postergação no
pagamento dos tributos especificamente para os casos envolvendo a “securitização”
(doc. 05 - e-fl. 6034);
e) Postula pela posterior juntada de detalhamento a partir das informações declaradas
ao fisco e registradas em sua contabilidade, em linha com as considerações acima,
ressaltando que o procedimento adotado pelo impugnante atende aos preceitos gerais
do art. 12 da Lei no. 9.430, isto é, a perda deduzida em determinado período e
posteriormente recuperada é oferecida à tributação, sendo que a parcela
correspondente à diferença entre a receita de alienação e o valor originalmente
deduzido é considerado como perda indedutível para fins de apuração do IRPJ e da
CSLL.
4.2.6 Quanto à conformidade com o art. 47 da Lei no. 4.506, de 1964 e à negativação
de devedores:
a) Acrescenta que a dedução levada a cabo pelo impugnante atende ao disposto no art.
47 da Lei no. 4.506, de 1964 (art. 299 do RIR/99), uma vez que são perdas decorrentes
da sua atividade empresarial, sendo perfeitamente normais e usuais nas suas atividades
e no tipo de transações, operações e atividades da sua empresa. Assim, também com
fundamento nessa norma da lei, não caberia a glosa do prejuízo ocorrido. No âmbito
da exploração da atividade de concessão de empréstimos e financiamentos, é comum
que o impugnante incorra em perdas relacionadas ao inadimplemento de seus clientes.
Assim, essas perdas configuram, inegavelmente, despesas operacionais da atividade do
impugnante, nos termos do art. 47, referido acima;
b) No que concerne especificamente à CSLL, é ainda mais patente a dedutibilidade ora
demonstrada, diante da ausência de norma expressa vedando a dedução para essa
contribuição. Esclareça-se que, pela própria sistemática de apuração desse tributo, a
indedutibilidade de determinado valor da apuração do lucro real somente se estende à
CSLL caso haja norma expressa nesse sentido, o que não ocorre para o caso vertente.
Não por outra razão, firmou-se na jurisprudência administrativa o entendimento de
que, quando determinado dispositivo legal faz menção apenas às regras referentes ao
IRPJ, como ocorre com o art. 47 da Lei no. 4.506, base legal do art. 299 do RIR/99,
esse comando normativo não se aplica à CSLL, em face da ausência de norma legal
que estenda a sua hipótese a essa contribuição. Cita o Acórdão CSRF 9101-001.510, de
20/11/2012, neste sentido;
c) Por fim, outro elemento que reforça a dedutibilidade das perdas em foco é que
grande parte dos devedores do impugnante passou a constar de cadastros de proteção
ao crédito em situação de “negativação”, isto é, em situação de inadimplência, como
admite o art. 43 da Lei n. 8.078, de 11.9.1990 (“Código de Defesa do Consumidor”)
(doc. 11, de e-fls. 9007 a 9022). E para corroborar essa afirmação o impugnante
requereu junto aos referidos órgãos certidão atestando tais informações, o que será
apresentado nos presentes autos assim que confeccionada pelos agentes responsáveis.
A dedução, como se nota, não ocorreu por liberalidade do impugnante, ou de forma
aleatória. Pelo contrário: amparado em informações de órgão especializado, o
impugnante procedeu à dedução de valores cuja perda era estimada, em função da
inadimplência dos devedores, o que evidencia que não houve inércia do impugnante em
Fl. 9280
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

buscar a recuperação dos valores que lhe eram devidos. Daí a dedutibilidade dos
referidos valores da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
5. Assim, requer:
a) que, pelos fundamentos apontados, a defesa seja conhecida e integralmente provida,
para o fim de que se reconheça a nulidade do lançamento, por erro na quantificação da
matéria tributável em ofensa ao art. 142 do CTN, dada a inobservância do PN COSIT
no. 02, de 1996;
b) Caso assim não se entenda, no mérito, requer-se o cancelamento das exigências
fiscais, tendo em vista que:
b.1) parte das perdas em questão estão amparadas por documentação de suporte, tendo
sido deduzidas com amparo no art. 9o, parágrafo 1o, incisos II, “c”, e III, da Lei no.
9.430, de 1996, pois o impugnante propôs e manteve ações judiciais de cobrança;
b.2) para as perdas cuja dedução foi realizada em 2013, mas que já poderiam ter sido
deduzidas em períodos anteriores, não há que se manter qualquer glosa fiscal, na
medida em que o art. 9o da Lei no. 9.430, de 1996, não estabelece a obrigatoriedade de
que a dedução seja realizada no exato período em que se completam as condições
previstas no referido art. 9o; e, no extremo, tratar-se-ia de mera postergação de
dedução, sem qualquer prejuízo ao fisco;
b.3) parte das perdas foram deduzidas com amparo no art. 10, parágrafo 4o, da Lei n.
9.430, de 1996, tendo em vista que, quando da dedução das perdas, ocorrida em 2013,
já tinham transcorrido 5 (cinco) anos do vencimento dos respectivos créditos;
b.4) para as perdas cuja dedução ocorreu antecipadamente, houve mera postergação
no pagamento dos tributos, nos termos do art. 273 do RIR/99, já que a dedução poderia
ter ocorrido em anos posteriores a 2013, na forma autorizada pelo art. 10, parágrafo
4o, da Lei n. 9.430, de 1996;
b.5) para as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos
posteriores, o impugnante ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua
recuperação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430, de 1996, resultando
em postergação no pagamento dos tributos, sem qualquer prejuízo ao fisco;
b.6) para as perdas deduzidas em 2013 e objeto de contrato de alienação/cessão junto a
terceiros (“securitização”) em período posterior, cujo crédito foi recuperado em ano
posterior, o impugnante ofereceu os respectivos ingressos à tributação quando de sua
recuperação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no. 9.430, de 1996, resultando
em postergação no pagamento dos tributos, sem qualquer prejuízo ao fisco; e
b.7) as deduções atendem à norma geral de dedução das despesas necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, além de se justificarem em
razão de grande parte dos devedores do impugnante estar em situação de
inadimplência (“negativados”) em órgãos de proteção ao crédito;
c) Na remota hipótese de não serem acolhidos os fundamentos anteriores, o que se
admite para fins de argumentação, deve ser determinada a dedução das antecipações
mensais (estimativas e retenções na fonte), demonstradas em DIPJ, comunicando-se,
ademais, a autoridade competente para que processe e julgue prejudicados os pedidos
de restituição de saldo negativo de IRPJ e CSLL de 2013, até o limite dos valores
absorvidos na quantificação do IRPJ e da CSLL lançados neste processo
(PER/DCOMP
no.
05663.36320.271118.1.2.03-4889
e
de
no.
16552.09827.271118.1.2.04-3150, transmitidos em 27.11.2018);
d) Subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os fundamentos de mérito, o que se
admite apenas para fins de argumentação, deve ser afastada a incidência dos juros de
mora sobre os valores da multa de ofício, pois o art. 61 da Lei no. 9.430, somente
autoriza a incidência de juros sobre débitos “decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal”, sendo que os parágrafos 1o e 2o
tratam minuciosamente do cálculo das multas sem prescrever a incidência de juros
Fl. 9281
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

sobre elas, valendo destacar também a interpretação conjunta dos arts. 113 e 139 do
CTN também demonstra não haver fundamento para tal exigência.
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não tendo sido caracterizada qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto
no. 70.235, de 1972, e não tendo havido qualquer prejuízo às garantias materiais e
processuais legalmente disponibilizadas ao contribuinte, de se rejeitar a nulidade do
auto de infração. Quando ocasionada pela adoção de teses interpretativas diversas, a
diferença entre: a) o montante devido constante do lançamento e b) o alegado como
devido pelo impugnante deve necessariamente ser resolvida em sede de mérito da
impugnação, através de sua declaração de procedência ou improcedência.
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. CONDIÇÕES.
APLICABILIDADE DO ART. 299 DO RIR/99.
Consoante o disposto no art. 9o. da Lei no. 9.430, de 1996, e no ADI RFB no. 02, de
2018, é necessário o atendimento a todas as condições de dedutibilidade estabelecidas
no referido art. 9o., no momento em que se tenciona a dedução da perda (encerramento
do respectivo período de apuração), ainda que já decorridos 5 (anos) do vencimento do
crédito que se busca deduzir.
O art. 10, §4o., daquela Lei não se constitui em norma autônoma que permita a
dedução de perdas quando não restaram necessariamente atendidas as condições
previstas no citado art. 9o.
Para fins de dedutibilidade de perdas em operações de crédito, o regime estabelecido
pelos arts. 9o. a 12 da Lei no. 9.430, de 1996, é único e definitivo, considerados seu teor
e sua posterioridade e especificidade em relação ao disposto no art. 299 do RIR/99
(art. 47 da 4.506, de 1994), restando assim inaplicáveis estes dois últimos dispositivos.
PERDAS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO E CESSÃO DE
CRÉDITOS.
O oferecimento à tributação de valores oriundos de recuperação ou alienação com
deságio de créditos, cujas perdas foram glosadas em ano-calendário anterior pela
autoridade fiscal, por não atenderem aos requisitos estabelecidos no art. 9o. da Lei no.
9.430, de 1996, não se constituem em hipótese de postergação albergada pelo Parecer
Normativo Cosit no. 02, de 1996. Destarte, tal oferecimento e alegações de pagamento
a maior/indevido a estes relacionadas se constituem em matéria estranha à lide
referente à glosa das referidas perdas, que, assim, deve se limitar ao ano-calendário
objeto de lançamento.
SALDO NEGATIVO OBJETO DE PER/DCOMP.
Existindo pleito de restituição/compensação de Saldo Negativo de CSLL, formalizado
através de Declaração de Compensação - PER/Dcomp ativo, este deverá levar em
conta a redução do Saldo Negativo da CSLL decorrente de autuação fiscal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional.
Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 9282
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, pedindo ao final, deferimento do seu pleito. Foi também
apresentado Recurso de Ofício.
Numa primeira apreciação no CARF esta Turma julgadora, mediante a Resolução
no 1301-001.099, de 16/11/2022, admitiu a juntada de provas na etapa recursal, e converteu o
julgamento em diligência, para que os autos fossem encaminhados à Unidade de Origem, para
que adotasse as seguintes providências:
i) analise os documentos existentes nos autos, a fim de verificar se ocorreu (ou
não), conforme alegado pelo contribuinte, postergação no pagamento de IRPJ e CSLL:
(i.i) em relação aos créditos vencidos entre 2009 a 2012 para os quais o recorrente
não iniciou nem manteve procedimentos judiciais de cobrança e arresto de garantias;
(i.ii) referente as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos
posteriores; como também
(i.iii) no tocante aos anos-calendários de 2013 a 2017, na hipótese de alienação de
seus direitos de crédito junto a seus clientes inadimplentes para terceiros (“securitização”);
(ii) Informar se houve contabilização de receita para despesa que foi glosada; se
representaria postergação e qual seria o efeito?
(iii) se for o caso, recalcule os tributos correspondentes a todos os períodos em
que houver a repercussão, de acordo com o Parecer COSIT n. 2/96;
Esclareceu-se que na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais,
elaborando, ao final, relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a
autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Em decorrência, os autos foram encaminhados para a DEINF, que aportou aos
autos documento denominado de “Relatório de Diligência).
Instado a se manifestar sobre o resultado da diligência, o contribuinte apresentou
petição de fls. 9241/9258, onde buscou apresentar suas razões de discordância com o relatório de
diligência, pugnando, ao final, pelo retorno dos autos para que a Unidade de Origem analise os
documentos e promova os cálculos solicitados pelo CARF, sob pena de cerceamento ao
exercício do direito de defesa do recorrente e afronta ao art. 59, inciso II do Decreto n. 7023. E
que, se assim não se entenda, com fundamento no parágrafo 3o do art. 59 do Decreto n. 70235,
requer-se que tais documentos sejam apreciados pelo próprio CARF, confirmando-se a
procedência dos fundamentos de defesa.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade dos Recursos Voluntário e de Ofício
Ratifica-se o conhecimento de ambos recursos, nos termos consignados na
Resolução no 1301-001.099
Fl. 9283
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Ou seja, o recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece ser conhecido. Também o recurso de ofício atende
a condição para ser admitido, porquanto o acórdão da DRJ exonerou crédito tributário em
montante superior ao limite de alçada fixado pela Portaria ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, o
que torna obrigatório o reexame da decisão.
Porém, do exame dos autos, considero que o processo não reúne condições de
julgamento, pelos motivos que passo a expor.
O presente processo decorre de autos de infração formalizados pela Receita
Federal do Brasil (RFB) com o objetivo de exigir do recorrente o IRPJ e a CSL, relativos ao ano-
calendário de 2013. Este dispositivo estabelece que as perdas no recebimento de créditos
decorrentes das atividades da pessoa jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, observadas as condições previstas em
lei.
A fiscalização baseou sua acusação na ausência de fundamentação legal para a
dedução de perdas no recebimento de crédito (i) em valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), vencidos há mais de um ano, desde que iniciados e mantidos os procedimentos judiciais
para o seu recebimento; e (ii) créditos com garantia, vencidos há mais de dois anos, desde que
iniciados e mantidos os procedimentos judiciais para o seu recebimento ou o arresto das
garantias.
Em impugnação, a interessada procurou demonstrar que as conclusões do agente
fiscal não mereciam prosperar, em conformidade com suas razões de defesa.
Ao analisar a impugnação apresentada, as autoridades julgadoras deram
provimento parcial à defesa apresentada. Em suma, foram estes os termos:
- no que tange ao item (a) acima, a despeito da documentação apresentada nos
autos do processo, a r. decisão reconheceu a procedência dos argumentos do recorrente apenas
para “alguns das operações objeto de tributação, constantes dos itens 31 e 32 do Termo de
Verificação de e-fls. 4557-4558 (anexos B-1 e B-2), cuja não comprovação de manutenção dos
procedimentos judiciais de cobrança se reportou a momento posterior à 31/12/13”;e
- no que diz respeito ao item (h), o v. acórdão deu parcial provimento ao pleito
subsidiário do recorrente, exonerando integralmente o crédito tributário formalizado nestes autos
apenas para a CSLL, tendo em vista a dedução das antecipações mensais (estimativas e retenções
na fonte), demonstradas em DIPJ.
Em face de tais conclusões, a Interessada interpôs Recurso Voluntário
contestando parte das conclusões do acórdão de 1a instância, oportunidade em que também
acostou aos autos provas complementares que respaldam o direito invocado em sua defesa.
Numa primeira apreciação, esta Turma de Julgamento admitiu a juntada de provas
na etapa recursal, e converteu o julgamento em diligência, para que os autos fossem
encaminhados à Unidade de Origem, para que adotasse as providências contidas da Resolução no
1301-001.099.
Os autos foram encaminhados para a DEINF e, na sequência, após intimação,
emitiu-se relatório conclusivo, que merece as considerações a seguir delineadas:

Postergação. Créditos vencidos entre 2009 e 2012
Fl. 9284
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Neste item, a Resolução no 1301-001.099 consignou os seguintes fundamentos:
“Ademais, alega ainda o Contribuinte ter ocorrido postergação em relação aos
créditos vencidos entre 2009 e 2012, para os quais nenhuma medida judicial foi
proposta. Sustenta que ainda que em 2013 não atendesse aos critérios estabelecidos
pelos artigos 9o e 10o da Lei no 9.430/96, conforme evidenciado pela fiscalização, entre
2014 e 2017, a perda referente aos créditos vencidos, respectivamente, entre 2009 e
2012, passou a ser dedutível, senão em função da propositura de ação judicial,
certamente em virtude do decurso do prazo de 5 anos do vencimento da obrigação,
descrito no parágrafo 4o do art. 10.
De fato, o procedimento adotado pelo Recorrente implicou, em tese, antecipação de
uma perda dedutível, sendo que tal irregularidade pode resultar, de fato, na
postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL”. (g.n.)
Note-se que a Resolução, no trecho destacado acima, acolhe, para efeitos de
diligência, os fundamentos de defesa apresentados pelo Recorrente. Daí, portanto, a solicitação
desta Turma para que a Autoridade Fiscal verificasse, a partir das provas disponíveis nos
autos e outras que entendesse necessárias, se ocorreu postergação no pagamento de IRPJ e
CSL em relação aos créditos vencidos entre 2009 e 2012 para os quais recorrente não iniciou
nem manteve processos judiciais de cobrança e arresto de garantias.
Em sede de diligência, a fiscalização concluiu que “não foram juntados elementos
probantes junto ao recurso voluntário que reclamem posicionamento da autoridade lançadora e
que não tenham sido analisados no julgamento de primeira instância”. E, prossegue, “apesar do
posicionamento explanado no parágrafo precedente, acreditando que tal conclusão não seja
determinante na solução da lide, acredita-se que o voto do relator da Delegacia de Julgamento
(itens 31 a 34) não merece reparo”.
Com a devida vênia, a análise solicitada por esta Turma não foi atendida pela
Autoridade responsável pela diligência, o que macula suas conclusões acima.
Depreende-se que a referida Autoridade pautou a sua análise apenas nas provas
carreadas por ocasião da interposição do recurso, e não foi isso que foi solicitado por esta Turma.
A Resolução foi clara no sentido de que a Unidade de Origem “analise os
documentos existentes nos autos”, isto é, todos os elementos de provas apresentados, seja quando
do protocolo de sua impugnação, seja no recurso, e até mesmo “documentos complementares e
esclarecimentos adicionais” que eventualmente a Autoridade fazendária entendesse relevantes
para o deslinde da questão (vide fls. 9208-9209).
Por outro lado, não há necessidade de eventual avaliação por parte da fiscalização,
em sede de diligência, acerca dos argumentos jurídicos contidos em defesa ou da regularidade da
decisão de 1a instância.
Assim, é imperioso reconhecer que, neste tema, a diligência não atendeu à
solicitação contida em Resolução deste CARF, o que justifica o retorno dos autos para que a o
buscou-se a Unidade de Origem analise os documentos carreados aos autos, a fim de verificar
eventual postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL.

Postergação. Perdas deduzidas em 2013. Crédito recuperado em anos
posteriores
A Resolução CARF consignou os seguintes fundamentos:
Fl. 9285
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

“Por fim, pontua ainda que as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado
em anos anteriores, também pode ser caracterizada postergação de pagamento de
tributos.
Após a dedução da perda em 2013, parte do crédito foi recuperado, e conforme
alegações do Contribuinte, o montante correspondente a tal recuperação foi oferecido
à tributação, na forma determinada pelo art. 12 da Lei no 9.430/96, in verbis:
(...)
Com efeito, descabe a glosa fiscal em relação aos os[sic] créditos recuperados pelo
Recorrente após sua dedução, em 2013, caso reste confirmada sua tributação em
anos posteriores, após sua recuperação.
Isso porque o oferecimento à tributação dos valores recuperados com base no art. 12
pressupõe que tenha havido, precedentemente, a dedutibilidade da respectiva baixa.
Ora, se a baixa foi glosada pelo fisco, então, por coerência, não caberia a sua
tributação nos períodos posteriores, devendo tais efeitos ser anulados, pois, também
nesse caso, em tese, ocorreu mera postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL.”
(g.n.)
Ou seja, solicitou-se que se analisasse os documentos disponíveis nos autos, a fim
de verificar se ocorreu, ou não, postergação no pagamento do IRPJ e da CSLL, relativamente às
perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos posteriores.
Porém, a Autoridade Fazendária assim se manifestou:
“o posicionamento é o mesmo do item anterior, destacando a defesa ao voto do relator
de primeira instância (itens 35 a 43), considerando mantidas as premissas do
lançamento fiscal e do questionamento da instituição financeira autuada. Transcreve-se
trecho do Relatório do acórdão da DRJ: [...]
A fiscalização ratifica-se, não verifica elementos no Processo que possam dar amparo a
alegação de postergação de pagamento. Merece ser destacado que os “Relatório de
Impressão de Pastas e Fichas” (fls. 6035-6084), juntados ao Processo como
comprovantes da alegada postergação de pagamentos, são registros da ECF que não
guardam relação com as despesas de créditos lançadas irregularmente no resultado
fiscal no exercício de 2013.”.
Da mesma forma como ocorreu no tópico anterior, vê-se que a Autoridade
diligenciante não analisou a questão tal como solicitado pelo CARF, reiterando a argumentação
desenvolvida pela DRJ, o que comprometeu, uma vez mais, a sua validade.
Com referência aos documentos, verifica-se que a Recorrente acostou aos autos
cópias exemplificativas de seus controles internos nos quais há expressa indicação quanto à
forma de liquidação de dívida, lançamentos contábeis e a tela de abertura da exclusão de
reversão de provisão da ECF (doc. 07 da impugnação – fls. 6035-6084).
Apesar de compreender que os documentos juntados são apenas amostras, caso a
fiscalização entenda pela necessidade de analisar outros documentos sobre o tema, ampliando a
amostragem apresentada, dele solicitar a apresentação de outros documentos por ela indicado, na
forma sugerida pela Resolução: “a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a apresentar
as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final, relatório
circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal apresentar
os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide”.
Logo, cabe o retorno dos autos para que a Unidade de Origem também verifique
os documentos apresentados e, se entender necessário, intime o contribuinte para maiores
esclarecimentos ou apresentação de documentos complementares.
Fl. 9286
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Postergação. Perdas deduzidas em 2013. Securitização.
Além das questões acima, no que tange aos efeitos da postergação, controverte-se
nos autos que parte dos montantes glosados pela fiscalização decorre de procedimentos
denominados de “securitização”, ou seja, a alienação de direitos de crédito da Recorrente juntos
aos seus clientes inadimplentes para terceiros.
Também há discussão neste tema se houve ou não postergação. Sobre este ponto,
a Resolução no 1301-001.099, assim se expressou:
“Ao analisar este argumento, o Colegiado de primeira instância concluiu que ‘a
posterior operação de alienação de créditos (para os quais a dedução das perdas foi
indevidamente computada), ou seja, o oferecimento à tributação, seja do montante
recebido na alienação como do eventual deságio ali contabilizado através de adição, é
completamente estranha à lide’.
Penso que essa conclusão merece reparos. Embora reconheça que não se discute a
forma de tributação do montante recebido, a discussão que se instaura gera, sem
dúvidas, efeitos na presente controvérsia, vez que a dedução dos referidos créditos em
2013, cuja cessão ocorreu em 2017, pode configurar, se confirmada, no extremo,
postergação no pagamento dos tributos, com o cancelamento das glosas fiscais”.
(g.n.)
Ou seja, uma vez mais, determinou-se a conversão de diligência para que a
Unidade de Origem analisasse todos os documentos do processo, com intuito de verificar a
existência, ou não, de postergação no pagamento dos tributos.
Porém, o relatório concluiu: “não restou comprovada a alienação de parte
créditos que tiveram a sua dedução glosada no Auto de Infração, posto que não foi apresentado
nenhum documento que comprovasse quais os créditos foram vendidos em 02/01/2017, não
servindo as planilhas com informações que já constavam do processo como elementos
probantes”.
Compulsando os autos, verifico que os fundamentos de defesa não estão
amparados apenas em planilhas, pois, além delas, encontro cópia contrato de alienação firmado
com ATIVOS S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, em 2.1.2017, que estabelece os
termos da cessão dos referidos direitos de crédito (doc. 08 da impugnação – fls. 7539-7562),
assim como os controles internos da empresa que individualizam os créditos alienados no
exercício de 2017, além dos registros contábeis e obrigações acessórias.
Estas planilhas e outros demonstrativos apenas consolidam e organizam as
informações, permitindo uma adequada quantificação dos créditos objeto de “securitização” e,
consequentemente, dos respectivos efeitos na quantificação do presente lançamento.
Se tais documentos não são suficientes para o fim proposto, uma vez mais, a
fiscalização, mediante intimação ao contribuinte, deve indicar expressamente, de forma
inequívoca, quais seriam os documentos cujo acesso deve ser disponibilizado para que ela
promova os cálculos solicitados.
Portanto, por mais este motivo, os autos devem retornar à Unidade de Origem
para que sejam realizados os cálculos relacionados aos efeitos decorrente da postergação no
pagamento dos tributos.

Fl. 9287
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

Postergação. Recálculo segundo as diretrizes do PN COSIT n. 2/96.
A Resolução deste CARF ainda determinou que a Unidade de Origem informasse
“se houve contabilização de receita para despesa que foi glosadas; se representaria postergação
e qual seria o efeito?”. Além disso, “se for o caso, recalcule os tributos correspondentes a todos
os períodos em que houver a repercussão, de acordo com o Parecer COSIT n. 2/96”.
Consta no relatório de diligência efetuado que “a fiscalização atesta que as
informações referentes aos registros contábeis constantes no laudo, item ‘Tratamento contábil e
tributário da cessão nas base de IRPJ e CSLL’, foram confirmadas, incluindo os ajustes
efetuados nos livros fiscais”. E continua dizendo que “o questionamento sobre se tal fato
representaria postergação de pagamento foi objeto de resposta nos itens precedentes, tendo
externado que concorda integralmente com o posicionamento do acórdão da DRJ quanto a
impossibilidade de tal caracterização”.
Deste modo, uma vez mais, em razão de seu entendimento pessoal de concordar
integralmente com o posicionamento da DRJ, deixou de promover os cálculos solicitados por
esta Turma de Julgamento.
Tal conclusão merece ser revista, para que em diligência sejam analisadas as
provas e, e for o caso, realizados os cálculos solicitados pelo CARF, independentemente da
convicção pessoal do agente responsável por tais procedimentos.
Conclusão
Assim, proponho nova conversão do julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem:
i) Considerando-se que a ciência do auto de infração ocorreu em 07/12/2018 (fls.
4964), analise os documentos mencionados a seguir, a fim de verificar se ocorreu (ou não),
postergação no pagamento de IRPJ e CSLL:
(i.i) Em relação aos créditos vencidos entre 2009 a 2012 para os quais o recorrente
não iniciou nem manteve procedimentos judiciais de cobrança e arresto de garantias, analise a
DIPJ de fls. 4967-5002, bem como os documentos colacionados às fls. 6033-6084; Laudo e
demonstrativos juntados em recurso, às fls. 9141-9151 e 9176.
(i.ii) referente as perdas deduzidas em 2013, cujo crédito foi recuperado em anos
posteriores, faça análise das as cópias dos controles internos acostados, nos quais há expressa
indicação quanto à forma de liquidação de dívida (acordos firmados com seus clientes,
renegociação de dívidas, BNDU, fraudes, por exemplo), os lançamentos contábeis e a tela de
abertura da exclusão de reversão de provisão da ECF (fls. 6035-6084). Neste tópico, caso a
fiscalização entenda necessário acessar outros documentos sobre o tema, ampliando a
amostragem apresentada, deve emitir termo de intimação solicitando a apresentação destes
elementos.
(i.iii) no tocante aos anos-calendário de 2013 a 2017, na hipótese de alienação de
seus direitos de crédito junto a seus clientes inadimplentes para terceiros (“securitização”), faça
análise da: (a) cópia do contrato de alienação firmado com ATIVOS S.A. Securitizadora de
Créditos Financeiros, em 2.1.2017, às fls. 7539-7562; (b) relação de itens glosados pela
fiscalização e se estão compreendidos pelo referido contrato, às fls. 5083; (c) planilha contendo
o balancete analítico de janeiro de 2017 – fls. 7563; (d) cópia da ECF do período de 2017
registrando que a dedução realizada em 2013 não foi efetuada em duplicidade em 2017(páginas
731, 925, 1116 e 1297), às fls. 7564-9006; (e) cálculo da postergação para os casos envolvendo a
Fl. 9288
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.207 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720993/2018-24

“securitização”, às fls. 6033-6034; (f) das conclusões do Laudo juntado ao recurso, às fls. 9141-
9175;
(ii) Informar se houve contabilização de receita para despesa que foi glosada; se
representaria postergação e qual seria o efeito?
iii) se for o caso, recalcule os tributos correspondentes a todos os períodos em que
houver a repercussão, de acordo com o Parecer COSIT n. 2/96;
Na realização da diligência, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar as documentos complementares e esclarecimentos adicionais, elaborando, ao final,
relatório circunstanciado sobre o resultado da diligência, podendo ainda a autoridade fiscal
apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à melhor análise da lide.
Após, o contribuinte deverá ser cientificado do seu resultado, facultando-lhe a
oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em
conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011. Na sequência, o processo
deverá retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento, independente de sorteio.
(assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 9289
DF CARF MF
Original